Tribunal: TJSP
Processo: 2078643-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078643-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEO
MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA, é agravado FM GAVAZZI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078643-40.2020.8.26.0000 -Voto no 49108
2
Voto no 49.108
Agravo de Instrumento no 2078643-40.2020.8.26.0000
Agravante: Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens LTDA
Agravado: FM GAVAZZI - ME
Interessado: Fabio Moreno Gavazzi
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA
- Pedido de penhora em bens do empresário - Microempresa –
Entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Agravo
provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Leo Máquinas &
Ferragens, nos autos da execução de sentença que move em desfavor de FM Gavazzi Me,
em que postulou penhora em bem particular do empresário que foi indeferido, por entender
o Magistrado a necessidade do incidente de desconsideração da pessoa jurídica.
Não se conformando com esta decisão, agrava o exequente aludindo a
desnecessidade do incidente, por se tratar de empresa individual. Lembra entendimento
neste sentido e pede a procedência do Agravo.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação de
contrarrazão.
Este é o relatório.
É entendimento jurisprudencial a viabilidade de o Advogado dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078643-40.2020.8.26.0000 -Voto no 49108
3
cumprimento, nos autos da execução de sentença, a verba honorária afirmando haver
legitimidade ativa concorrente.
O agravo deve ser acolhido. Pois não existe dúvida ser a agravada de
microempresa. Nesta hipótese, não se exige a desconsideração da personalidade jurídica,
eis que o empresário exerce todos os atos confundindo-se com a pessoa jurídica.
Já se decidiu nesta Corte:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com
reparação por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão
agravada que indeferiu o prosseguimento da execução em face da única sócia e
proprietária da empresa executada, por esta não integrar a lide, devendo haver a
desconsideração da personalidade jurídica através de incidente próprio e adequado .
Empresa executada é microempresa. Desnecessidade de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Patrimônio da pessoa jurídica que se
confunde com o patrimônio da sócia. Precedentes. Decisão reformada.1
Este entendimento é perfeitamente aplicável ao caso. Com efeito, trata-se de
microempresa e o patrimônio do proprietário confunde-se com o da empresa o que acarreta
a desnecessidade do incidente.
Em síntese, o incidente somente é indispensável em outras situações que não
a descrita neste agravo.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo, reformando a decisão
e determinando o prosseguimento da execução.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Agravo 2019.000099. 14. 2020